Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis (art. 921, III, §3o, CPC), não sendo suficiente o pedido de realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.